Tribunal: STF
Processo: RE 109328
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, BASEADA NO ART. 363, INCS. I,
II E III DO CÓDIGO CIVIL. DESDE QUE A AÇÃO NÃO FOI PROPOSTA COM
FUNDAMENTO NA LEI N. 5.478/68 E, NEM TAMPOUCO NA LEI N. 883/49, AO
JUIZ NÃO ERA DADO ALTERAR, DE OFICIO, O PEDIDO DA AUTORA. PROVIMENTO
DO RECURSO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO (ART. 267, INC. VI, DO
COD. PROC. CIVIL), SEM PREJUIZO DA SUA RENOVAÇÃO, MEDIANTE
INICIATIVA DA AUTORA.